Tribunal: TJSP
Processo: 2182756-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000752604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182756-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante ENI ROSA DA
SILVA, é agravado JEFFERSON ALVES DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo de Instrumento no 2182756-45.2020.8.26.0000 - Itu - Voto no 29.669 - O
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2182756-45.2020.8.26.0000 - VOTO No 29.669
AGRAVANTE: ENI ROSA DA SILVA
AGRAVADO: JEFFERSON ALVES DA CRUZ
COMARCA DE ITU - 2a. VARA CÍVEL
MMa JUÍZA DE DIREITO: KARLA PEREGRINO SOTILO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE
APRESENTADO POR PESSOA NATURAL, EMBASADO EM
DOCUMENTOS
E
EM
DECLARAÇÃO
DE
POBREZA.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 99,
§3o DO CPC. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA BENESSE
PROCESSUAL. - RECURSO PROVIDO.
1)
Trata-se
de
tempestivo
agravo
de
instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a r.
decisão de fls. 158 do processo de origem (fls. 7), que indeferiu o
pedido de gratuidade da justiça formulado pela ré.
Irresignada, a agravante aduz que não possui
condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio
sustento. Salienta que exerce a função de diarista, contudo, por ser
integrante do grupo de risco, tem sofrido com os feitos da pandemia
ocasionada pelo vírus SARS-COV-2. Afirma, além disso, que pela
extensão da terra em questão, pagou apenas a quantia de R$ 6.000,00,
extraída de suas economias. Junta aos autos fotos do bem para
comprovar que se trata de local simples. Aguarda provimento.
O recurso foi processado em seu duplo efeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo de Instrumento no 2182756-45.2020.8.26.0000 - Itu - Voto no 29.669 - O
Contrarrazões fls. 21/25.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2) Admito o recurso, pois a decisão
combatida está prevista no rol taxativo do Código de Processo Civil,
no art. 1.015, V.
3) O Código de Processo Civil revogou parte
da Lei n. 1.060/50 e, no art. 99, § 3o, instituiu a presunção de
veracidade da declaração de pobreza deduzida exclusivamente por
pessoa natural.
Trata-se,
evidentemente,
de
presunção
relativa, que pode ser elidida por prova em contrário produzida tanto
pela parte contrária, bem como pelas evidências constantes nos autos.
Isso assentado, verifica-se que está o recurso
em caso de ser provido, com a reforma da decisão recorrida, porque a
agravante declarou exercer a profissão de doméstica, tendo
comprovado, por intermédio da sua carteira de trabalho, que não se
encontra empregada (fls. 154/155 do processo de origem), além de ter
juntado aos autos documentos para comprovar que é isenta para
declaração de imposto de renda (fls. 156/157 dos autos originários).
Ademais, juntou aos autos fotos de sua residência (8/13),
demonstrando tratar-se de pessoa humilde que, no ano de 2005,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo de Instrumento no 2182756-45.2020.8.26.0000 - Itu - Voto no 29.669 - O
adquiriu, por escritura de cessão de direitos possessórios, o local de sua
moradia, pelo valor módico de R$ 6.000,00 (fls. 57/58 do processo de
origem).
Nesse cenário, não se divisam sinais de
riqueza a elidir a presunção de necessidade que emana da declaração
de pobreza firmada pela agravante, lembrando-se que a concessão do
benefício não reclama a miserabilidade da postulante, bastando a
ausência de condições mínimas ou ao menos razoáveis de honrar os
pagamentos das despesas processuais e honorários advocatícios sem
prejuízo próprio ou da família.
Assim, impõe-se o acolhimento das razões
recursais, concedendo-se à agravante a benesse da gratuidade, nos
termos do art. 98 do CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator